Tribunal: TJSP
Processo: 2243208-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / EDUCAÇÃO SUPERIOR
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS NO SISTEMA SNIPER – SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS SISTEMA CUJO OBJETIVO É FACILITAR A BUSCA DE ATIVOS PENHORÁVEIS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇAS, ESPECIALMENTE NO CONTEXTO DE PAGAMENTOS DE DÍVIDAS – PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD REALIZADAS NO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS NO SISTEMA SNIPER – SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS SISTEMA CUJO OBJETIVO É FACILITAR A BUSCA DE ATIVOS PENHORÁVEIS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇAS, ESPECIALMENTE NO CONTEXTO DE PAGAMENTOS DE DÍVIDAS – PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD REALIZADAS NO PROCESSO QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.